Tribunal: TJMT
Processo: 1002230-36.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002230-36.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARISTEU APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 469.102.631-20 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0001-67 (RECORRIDO), ROBERTO RICOMINI PICCELLI - CPF: 326.108.148-10 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002230-36.2019.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente(s): ARISTEU APARECIDO DOS SANTOS

Recorrido(s): PRO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – TESE DE MAU ATENDIMENTO – TESE DE LIBERAÇÃO INDEVIDA DE PACIENTE DEBILITADO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE RECLAMAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TESE DE DISCUSSÃO SOBRE MAU ATENDIMENTO – SENTENÇA GENÉRICA SEM ESPECIFICAR OS MOTIVOS DA PERÍCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA – JUIZADO COMPETENTE PARA JULGAMENTO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A menor complexidade da causa para a fixação de competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material discutido (Enunciado 54 do FONAJE).

Em se tratando de ação na qual o consumidor visa a obtenção de indenização por dano moral por liberação indevida de paciente sem a completa reabilitação, configurando, no seu entender falha na prestação do serviço, não há se falar, genericamente, em necessidade da realização de perícia, ainda mais em se tratando de fato pretérito e sem que haja a instrução do feito.

Guardadas as peculiaridades do caso concreto, não se pode afirmar, de início, sem a devida instrução processual, que a realização de perícia se mostra imprescindível ao julgamento do feito, ainda mais quando a reclamação é de falha na prestação do serviço, mau atendimento e liberação indevida de paciente por impossibilidade de realização de exame na unidade hospitalar.

De rigor, pois, a anulação da sentença e a devolução do feito para a devida instrução e julgamento, pois inviável a aplicação da teoria da causa madura, especialmente por falta de pedido expresso nesse sentido.

Provimento do recurso para anular a sentença e determinar a devolução do feito para a devida instrução e julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da complexidade da causa, por entender pela necessidade de perícia técnica para o deslinde da ação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões, sustentou a necessidade de anulação da sentença ante a desnecessidade de realização de perícia, pois o que se discute nos autos é a ocorrência de falha na prestação do serviço consistente em mau atendimento e descaso na liberação de paciente debilitado, que estava internado para realização de bateria de exames, e que foi obrigado a deixar a unidade hospitalar, sem se restabelecer, por não dispor de um dos exames indicados.

Alegou que “o enfermeiro declarou que o hospital não realiza este tipo de exame, haja vista não possuir o equipamento no local, porém, como é de conhecimento de todos e muito do Recorrente, uma vez que o mesmo é funcionário do hospital, quando algum paciente que está internado no hospital Requerido necessita realizar o procedimento de endoscopia, o próprio hospital fica responsável em levar o paciente até a clinica que possui o equipamento, clinica esse que fica a poucos metros do hospital”.

Argumentou que “insistiu para os responsáveis realizar o exame, haja vista que trabalha no local e conhece o procedimento, porém, não obteve êxito em sua insistência”, tendo sido “obrigado a se retirar do hospital requerido”, vindo posteriormente a ser diagnosticado com “K25.0 - Úlcera gástrica - aguda com hemorragia”, motivo pelo qual pleiteia a indenização.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso porque se faz necessária a realização de perícia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização moral por falha na prestação do serviço hospitalar consistente no mau atendimento, descaso e liberação de paciente supostamente debilitado, sem condições de alta e com hemorragia.

O magistrado de origem proferiu sentença de extinção do feito, nos seguintes termos:

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por ARISTEU APARECIDO DOS SANTOS em face de PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITAL.

Diz, em síntese, que no dia 09/03/2019 estava trabalhando quando veio a passar mal desmaiando, momento em que foi internado na reclamada e realizado uma bateria de exames descobrindo, assim, que estava com uma hemorragia digestiva grave, contudo, 10/03/2019, um dia após o Requerente ter dado entrada na internação do hospital, o médico responsável indicou que ele deveria realizar um exame de endoscopia para aferir com mais precisão o motivo da hemorragia, mas, como o hospital não possuía o aparelho para o referido exame deram alta para que o autor pudesse realizar o exame em outro lugar mesmo estando este muito debilitado.

A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso.

Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção”.

Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão é no cível).

In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia médica), visto que no procedimento abreviado nos juizados especiais não é possível produzir provas para apuração de possível erro médico, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3o da Lei no. 9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade.

Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei no 9.099/95.

Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de regência.

Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

Contra tal sentença insurge-se a parte promovente, nos termos relatados acima.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas até então produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar a devolução dos autos para processo e julgamento, pois não há elementos suficientes para a extinção do feito antes de eventual instrução e julgamento.

Aliás, da leitura da sentença proferida não se verifica sequer a justificativa quanto ao eventuais motivos para a realização de perícia, nem o que se objetiva provar. A nulidade, pois, se faz necessária, seja porque a sentença sequer indica qual seria o motivo da perícia, seja porque aparentemente, pela análise dos autos, se verifica que o objeto da prova não parece exigir tal tipo de prova.

A menor complexidade da causa para a fixação de competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material discutido (Enunciado 54 do FONAJE). Portanto, inviável a extinção do feito sem qualquer justifica e sem o correto alinhamento com os fatos narrados, a serem provados.

Em se tratando de ação na qual o consumidor visa a obtenção de dano moral por falha no tratamento recebido no hospital, não há se falar em obrigatória necessidade de perícia, ainda mais em se tratando de fatos pretérito.

Guardadas as peculiaridades do caso concreto, não se pode afirmar, de início, sem a devida instrução processual, que a realização de perícia se mostra imprescindível ao julgamento do feito, ainda mais quando a reclamação é de falha na prestação do serviço, mau atendimento e liberação indevida de paciente por impossibilidade de realização de exame na unidade hospitalar.

De rigor, pois, a anulação da sentença e a devolução do feito para a devida instrução e julgamento, pois inviável a aplicação da teoria da causa madura, especialmente por falta de pedido expresso nesse sentido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para instrução e julgamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021